Tribunal: CARF
Processo: 19647.100128/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.100128/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.217 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA PEDROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR
Havendo compensação indevida do Imposto de Renda Complementar, deve-se
efetuar a respectiva glosa. O imposto complementar somente poderá ser
deduzido na declaração de rendimentos se devidamente comprovado pelo
contribuinte o seu efetivo recolhimento.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte
for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso. Não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.100128/2008-61
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.100128/2008-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 91 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 73 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Carnê-Leão e Imposto Complementar (Mensalão).
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento, de
fls. 17 a 23, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física, relativamente ao ano-
calendário de 2004, exercício 2005, no valor de R$4.670,00, acrescido da multa de mora
e juros de mora (calculados até 31/10/2007), perfazendo um crédito tributário total de
R$ 7.275,39.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 19)
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. – Compensação Indevida de Imposto Complementar no valor de R$4.670,00.
3. O contribuinte apresentou SRL Solicitação de Retificação de Lançamento, sendo a
mesma indeferida, conforme consta do Resultado da Solicitação de Retificação de
Lançamento –SRL fls.51.
4. Devidamente cientificado da autuação em 28/07/2008, fl. 55, o contribuinte
apresentou em 26/08/2008 a impugnação de fls. 03 a 07, para alegar, em síntese, que:

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.100128/2008-61

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR
Havendo compensação indevida do Imposto de Renda Complementar, deve-se efetuar a
respectiva glosa. O imposto complementar somente poderá ser deduzido na declaração
de rendimentos se devidamente comprovado pelo contribuinte o seu efetivo
recolhimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/08/2013 (e-fl. 115), o sujeito
passivo interpôs, em 08/08/2013 (e-fl. 115), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida e o intervalo para apreciação do mérito de seu pleito, sustentando, em apertada
síntese, a nulidade por vício de motivação, repisa os argumentos impugnatórios e que seus
rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos. Requer restituição de imposto de renda referente a diversos
anos calendário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Compensação Indevida de Carnê-Leão e
Imposto Complementar (Mensalão) no valor de R$4.670,00.
Em sede preliminar, destaque se o equívoco da defesa em denominar o despacho
de e-fls. 69 (numeração original do processo físico fl. 34) como “Decisão”, uma vez que trata-se
de despacho de encaminhamento e a IN citada em tal despacho fundamenta que a competência
de apreciação da impugnação impetrada é da DRJ, não aprecia o mérito da lide. O mérito foi
apreciado pelo Acórdão 11-37.460 da DRJ/REC.
Ademais, as impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição. Assim,
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.100128/2008-61

tendo havido impugnação e recurso (como no caso em tela), fica postergado o começo da fruição
do prazo prescricional até a decisão do último recurso administrativo interposto pelo
contribuinte. Ainda sobre o tema, traz-se a Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por
este colegiado, por vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, afasta-se a preliminar de nulidade suscitada diante da inocorrência de
vício de motivação.
Quanto ao mérito, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
5. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
6. De início, ressalte-se que a lide em questão se restringe apenas à impugnação da
Notificação de Lançamento de fls. 17 a 23, referente ao ano-calendário de 2004,
não podendo esta autoridade julgadora se manifestar frente à Declaração de
Compensação – DCOMP a que a contribuinte se refere, uma vez que não consta
nos autos o Despacho Decisório proferido pela Unidade competente, e tampouco
quanto à Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2005, tendo em vista a
ausência de litígio. (ora grifado)
7. A autoridade tributária efetuou a glosa do valor de R$ 4.670,00 a título de imposto
complementar compensado indevidamente. De acordo com o extrato do Sistema
Sinal04, fls. 71, verifica-se que a contribuinte recolheu no ano-calendário de 2004 R$
4.520,00 a título de imposto complementar, sob o código de receita “0246 – IRPF –
complementação mensal”. Com relação ao Darf de fl. 15 no valor de R$ 5.000,00,
verifica-se que o seu pagamento foi feito em 31/01/2005, sendo esta informação
ratificada pela consulta ao sistema Sinal04 de fl. 72.
8. Sobre a matéria, é oportuno transcrever o que dispõe o Decreto no 3000 , de
26/03/1999, em seu art.113:
Art. 113. Sem prejuízo dos pagamentos obrigatórios estabelecidos neste Decreto
, fica facultado ao contribuinte efetuar, no curso do ano-calendário,
complementação do imposto que for devido, sobre os rendimentos recebidos.
(Lei no 8.383, de 1991 , art. 7o ).
9. Assim, o imposto complementar que o impugnante pode deduzir em sua declaração é
aquele cujo recolhimento foi efetuado no curso do ano-calendário, ou seja, abrange
apenas os recolhimentos efetuados entre 01/01/2004 a 31/12/2004
10. Ainda relativamente ao assunto, a Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001,
em seus artigos 25 e 60, estabelece:
Recolhimento Complementar
Art. 25. É facultado ao contribuinte antecipar o imposto devido na Declaração
de Ajuste Anual mediante o recolhimento complementar do imposto.
§1o O recolhimento deve ser efetuado , no curso do ano-calendário, até o último
dia útil do mês de dezembro.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.100128/2008-61

...
Códigos
Art. 60. Os códigos para pagamento do imposto de renda da pessoa física,
exceto quanto ao retido na fonte, são os seguintes:
0190 - recolhimento mensal (carnê-leão);
0246 - recolhimento complementar;
0211 - quotas, ou antecipação dessas, do imposto de renda a pagar apurado na
Declaração de Ajuste Anual;
5320 - multa por atraso na entrega da declaração
11. Os dispositivos deixam claro que os recolhimentos são facultativos e devem ser
efetuados no curso do ano-calendário. Isso porque, se efetuados após o mês de
dezembro do ano-calendário, não podem ser aproveitados como imposto complementar
na declaração de ajuste anual do exercício a que se refere. Ressalte-se que esses
recolhimentos, caso efetuados no ano-calendário subseqüente, devem ser recolhidos sob
o código 0211, e serão considerados como antecipação do imposto devido na
declaração.
12. Entretanto, como o recolhimento efetuado a título de imposto complementar, em
31/01/2005, no valor de R$ 5.000,00, refere-se ao ano calendário de 2005, não pode ser
aproveitado pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual do ano-calendário de
2004.
13. Acrescente-se ainda que a contribuinte afirma já pleiteado a compensação do
imposto pago a maior, mediante Declaração de Compensação - DCOMP, porém uma
vez que não foi acostado aos autos deste processo o Despacho Decisório proferido pela
Unidade competente, não pode esta julgadora se manifestar sobre o caso.
14. Assim, tendo em vista que a contribuinte comprovou ter recolhido no ano-calendário
de 2004 o montante de R$ 4.520,00 a título de imposto complementar, sob o código de
receita 0246, e informou em sua DIRPF/2005 o valor de R$ 9.190,00, entendo que deve
ser mantida a glosa em questão no valor de R$4.670,00.
15. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter na íntegra a
Notificação de Lançamento de fls. 17 a 23, referente ao ano-calendário de 2004.
Saliente-se que sobre o valor do imposto e da multa devem incidir juros conforme
legislação vigente.
...
Assim, corretamente lavrada a notificação de lançamento, que deve ser
mantida. Saliente-se que O CARF tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre
a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (Art.1o do Anexo I do Regulamento Interno do CARF).
Dessa forma, deve ser esclarecido ao contribuinte que não cabe manifestação
deste Conselho quanto à sistemática de cobrança, à emissão de DARFs, à apropriação de
pagamentos realizados a débitos eventualmente existentes, à compensação de débitos com
valores creditórios reconhecidos. A Sessão de Cobrança de sua Delegacia da Receita Federal do
Brasil Jurisdicionante, a qual há de manifestar-se sobre eventuais resultados de cobrança após a
implementação do resultado do presente Acórdão.
Neste diapasão, necessário ainda destacar que já indica a interessada a prolação do
Termo de Informação Fiscal acerca de isenção de imposto de renda e restituição de valores
pagos (e-fls. 99), exarado no processo 19647.010087/2008-11, e de Despacho Decisório no
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.100128/2008-61

mesmo Processo referente a direito creditório (e-fl. 102), os quais hão de ser considerados na
implementação do presente Decisum pela Autoridade Jurisdicionante da Unidade de Origem.
Por fim, para apreciação do direito à isenção de imposto de renda sobre
rendimentos de pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação
vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada
pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Mas nos presentes autos não se verifica a presença dos elementos probatórios
necessários para apreciação da isenção questionada, o que impede a manifestação deste
Conselho acerca de tal matéria. Mas, s.m.j., a mesma já foi apreciada no bojo do processo
19647.010087/2008-11, o qual, como já explanado, há de subsidiar a implementação final do
presente Acórdão.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.100128/2008-61

Fl. 124
DF CARF MF
Original